Tribunal: TJSP
Processo: 2275165-74.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Recuperação judicial e Falência
Órgão julgador: Grava Brazil
Órgão colegiado: 2a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2020-04-20
Data de publicação: 2020-04-20

Ementa:
Recuperação judicial – Habilitação de crédito – Decisão agravada que reconheceu a extraconcursalidade de crédito relativo a honorários advocatícios sucumbenciais fixados em sentença prolatada em reclamação trabalhista, posteriormente ao pedido de recuperação judicial –Inconformismo da recuperanda – Acolhimento – Crédito referente aos honorários sucumbenciais que, assim como o crédito trabalhista

Ementa:
Recuperação judicial – Habilitação de crédito – Decisão agravada que reconheceu a extraconcursalidade de crédito relativo a honorários advocatícios sucumbenciais fixados em sentença prolatada em reclamação trabalhista, posteriormente ao pedido de recuperação judicial –Inconformismo da recuperanda – Acolhimento – Crédito referente aos honorários sucumbenciais que, assim como o crédito trabalhista reconhecido na reclamação, tem como causa mediata a relação de trabalho, mantida, no caso, antes do pedido de recuperação judicial – Tratamento isonômico entre créditos da mesma natureza (alimentar) e que têm o mesmo fato gerador mediato – Princípio da causalidade – Teratologia em se conferir ao patrono que representou o trabalhador na causa tratamento mais benéfico do que aquele conferido ao próprio trabalhador representado – Jurisprudência do C. STJ e das Câmaras Reservadas de Direito Empresarial deste E. Tribunal de Justiça – Enunciado n. 100, da III Jornada de Direito Comercial, do CJF – Decisão reformada, para reconhecer a sujeição do crédito em questão à recuperação judicial da agravante, na classe I – Recurso provido.